Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709046-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS AGRAVADO: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, processo n. 0722279-71.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 227223288 dos autos da origem), que rejeitou os embargos de declarações opostos , nos seguintes termos: A parte executada tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 226342941) à decisão proferida no ID: 225360542, argumentando a contradição do julgado, pois "A decisão no AGI no 0721894-53.2022.8.07.0000 está em consonância com o processo, ela reconheceu que deve incidir sobre os honorários sucumbenciais, de modo que os eminentes desembargadores limitaram a R$ 18.017,58, valor alcançado até aquele momento da decisão de concessão". Resposta em ID: 226942162. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição deve ser intrínseca, ou seja, quando não há correspondência entre a fundamentação e o dispositivo. No caso dos autos, verifico que a decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. A parte executada pretende, em verdade, subverter o título executivo judicial transitado em julgado, relativamente à incidência de encargos da mora sobre o crédito devido. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado pela devedora. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Por outro lado, expeça-se a certidão prevista no art. 828, do CPC, em favor da parte exequente (ID: 225819076). Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de reforço da penhora (ID: 221109967). Em sede recursal (id 69709571), a recorrente interpôs o recurso e posteriormente se manifestou (ID 70487188) com os seguintes argumentos: (i) não há incidência de honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos da ação executiva; (ii) a gratuidade de justiça abrange o pedido principal e a sucumbência; (iii) o agravo AGI no 0721894-53.2022.8.07.0000 limitou o valor a R$ 18.017,58 para penhora de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre os rendimentos da ora agravante; (iv) não deve haver a penhora da remuneração da ora recorrente com incidência de juros moratórios; (v) a emissão de certidão premonitória pode gerar danos irreparáveis. Requer a agravante o efeito suspensivo ao recurso para indeferir a emissão da certidão premonitória e para afastar a penhora de 15% sobre os honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 69709575). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É certo que para a concessão efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes de forma cumulativa os requisitos da probabilidade do direito bem como da existência de perigo de dano. Na origem, ATÍZIO CARLOS REZENDE JUNGER ajuizou cumprimento de sentença em agosto de 2017, em face de DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS para o pagamento da quantia de R$ 60.464,04. No cumprimento de sentença, (processo n. 0722279-71.2017.8.07.0001) visa o credor receber valor correspondente à obrigação principal e aos honorários advocatícios, estes no valor de R$ 18.017,58 . Em decisão (ID 12451021), após várias diligências, aplicou-se à executada o art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo considerada intimada. Posteriormente à determinação de penhora do imóvel Lote 12, Bloco 925, Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante/DF, a executada manifestou-se nos autos para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença , notadamente quanto ao Termo de penhora do imóvel (ID 14486783), alegando bem de família ( ID 21613510). Em sede de agravo de instrumento o imóvel Lote 12, Bloco 925, Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante/DF foi declarado impenhorável (ID 36923300). O processo foi suspenso nos termos do art. 921, § 2o, do CPC (ID 45213898). Foi deferida a penhora do crédito da executada equivalente a 50% do imóvel Lote 12, Bloco 925, Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante/DF e em sede de agravo de instrumento o recurso da executada foi provido para desconstituir a penhora do imóvel em razão de imóvel já declarado impenhorável anteriormente (ID 89408351). Os autos foram novamente suspensos (ID 95344013). Foi deferida a penhora de 15% sobre os proventos líquidos da executada (ID 125562750). Em sede de agravo de instrumento foi reconhecida a possibilidade de penhora sobre os proventos líquidos da agravante para satisfação do crédito exequendo, tão somente sobre os honorários advocatícios no valor de R$ 18.017,58 (ID 145458784). Quanto à obrigação principal, o entendimento era de não admitir a penhora de rendimentos recebíveis , pois os rendimentos da executada são em torno de R$ 14.845,09, valor que não excede 50 salários mínimos mensais. Insurge-se a agravante pedindo o afastamento da incidência de honorários sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça e o indeferimento da emissão de certidão premonitória. Observa-se que o agravo foi interposto a pretexto de modificar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, mas na verdade pretende a recorrente ver alteração a decisão de penhora dos seus rendimentos. Importa destacar que a agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos descritos no art. 995 e parágrafo único do CPC, para afastar os argumentos lançados na decisão impugnada. Consigna-se que a decisão que deferiu a penhora de 15% sobre os proventos líquidos da recorrente em sede de agravo de instrumento restringiu-se tão somente sobre os honorários advocatícios no valor de R$ 18.017,58, não restando questionamento, pois transitada em julgado em16/12/2022. Ademais, no que concerne a gratuidade de justiça e aos encargos moratórios, a gratuidade de justiça, nos autos da origem, processo n. 0722279-71.2017.8.07.0001, foi deferida à executada (ID 21613510), à ocasião da impugnação acerca da penhora realizada sobre o imóvel Lote 12, Bloco 925, Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante/DF, sem efeitos retroativos. Do que se vê , a parte executada deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito no prazo estabelecido (ID 13539563, na origem), aplicando-se , no caso, o art. 523 § 1o, do CPC, segundo o qual preceitua que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Com essas considerações, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Destaque-se que a agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos descritos no art. 995 e parágrafo único do CPC, para afastar os argumentos lançados na decisão impugnada. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital